Tribunal: TJBA
Processo: 8007543-31.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8007543-31.2023.8.05.0022 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO SA Advogado(s): PAULO ROCHA BARRA (OAB:BA9048-A), MARCIA ELIZABETH SILVEIRA NASCIMENTO BARRA (OAB:BA15551-A) APELADO: LEAO DE FOGO INDUSTRIA, COMERCIO E SERVICOS LTDA e outros Advogado(s): BRUNO MEDEIROS DURAO (OAB:RJ152121-A) MAF 09 ACÓRDÃO DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO ACOLHIMENTO. PEDIDO DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO APRESENTADO DE FORMA CLARA E INEQUÍVOCA, POR PARTE LEGÍTIMA, SEM QUALQUER VÍCIO DE VONTADE OU ELEMENTO DE DÚVIDA. HOMOLOGAÇÃO O PEDIDO PELO JUÍZO DE ORIGEM, COM BASE NO ART. 924, II, DO CPC, DIANTE DE PEDIDO EXPRESSAMENTE FORMULADO PELO PRÓPRIO EXEQUENTE. POSTERIOR ALEGAÇÃO DESTE, RECORRENTE, DE ERRO MATERIAL, REQUERENDO O PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO. INADMISSIBILIDADE. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. ATO PROCESSUAL VÁLIDO. GARANTIA DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA, DA SEGURANÇA JURÍDICA E DA ESTABILIDADE DOS ATOS PROCESSUAIS. PRINCÍPIO DO VENIRE CONTRA FACTUM PROPRIUM. PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n° 8007543-31.2023.8.05.0022; Recorrente: Banco Bradesco S.A.; Recorridos: Leão de Fogo Indústria, Comércio e Serviços Ltda e Douglas Torres Souza; ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em REJEITAR A PRELIMINAR ARGUIDA, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Antonio Maron Agle Filho Relator